Tribunal: STF
Processo: AI 88763
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
EMPREITADA. REAJUSTAMENTO. INAPLICAÇÃO DA CLÁUSULA "REBUSSIC
STANTIBUS". CAUSA DECIDIDA PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS A LUZ DO
CONTRATO, COM O REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS DURANTE O PERIODO DA
CONSTRUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO DESPROVIDO.